Tribunal: TJES
Processo: 5007731-94.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007731-94.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: EDIMAR DE BARROS MOREIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5007731-94.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: EDIMAR DE BARROS MOREIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se
d
e Agravo em Execução Penal interposto p
or
EDIMAR DE BARROS MOREIRA

em face d
a decisão proferida pel
o
MM. Ju
i
z

de Direito
da
2ª
Vara
Criminal
de
Colatina
-ES

que, nos autos da Execução Penal n
º

0006279-34.2018.8.08.0014
,
alterou a data base
para apreciação de benefícios futuros, após proceder com o cálculo de reunificação da pena
.

Em suas razões recursais, o Agravante aduz, em síntese, que a sua prisão em face da condenação no processo nº 0001037-26.2020.8.08.0014 não se refere a um novo crime/prisão, mas sim decorrência da própria condenação e consequente unificação das penas. Nesse sentido, o cumprimento do mandado de prisão relativo ao processo nº 0001037-26.2020.8.08.0014 somente poderia alterar seu regime de cumprimento de pena (o que foi feito quando homologada a falta grave), porém sem alterar a data base da execução.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

O
d. Magistrad
o

a quo
exerceu juízo de retratação negativo,
mantendo
a decisão objurgada por seus próprios fundamentos.

No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça em Id. Nº
3425650
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Compulsando os autos, vejo que o agravante cumpria pena em regime aberto quando praticou novo crime em 16/02/2020, vindo a ser preso em flagrante na referida data, originando a ação penal nº 0001037-26.2020.8.08.0014.

Diante desse fato, foi homologada a falta grave em desfavor do apenado, que regrediu para o regime semiaberto e foi fixada como nova data-base o dia 16/02/2020.

Prosseguindo a execução, o apenado progrediu para o regime aberto novamente, sendo posto em liberdade.

Ocorre que, quando estava em liberdade, sobreveio o trânsito em julgado da ação penal nº 0001037-26.2020.8.08.0014 e, consequentemente, novo somatório das penas, além da fixação de uma nova data base para a aquisição de benefícios futuros, qual seja 13/07/2021 – dia em que o mandado de prisão relativo ao processo nº 0001037-26.2020.8.08.0014 foi cumprido.

Assim, sustenta a defesa que a data base não deveria ter sido alterada pois a prisão advinda do processo nº 0001037-26.2020.8.08.0014 é relativa ao crime cometido em 16/02/2020 – quando houve a sua prisão em flagrante – não tendo ocorrido novo crime ou nova prisão.

Entretanto, não vejo razão nas alegações da d. defesa.

Primeiramente, rememoro o entendimento pacificado no âmbito dos Tribunais Superiores, segundo o qual a data-base para a contagem de futuros benefícios aos apenados deve ser a
data da última prisão ou da falta grave
.

Nesse sentido, trago a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO A EXECUÇÃO - UNIFICAÇÃO DE PENAS - MARCO INTERRUPTIVO - DATA DA ULTIMA PRISÃO - RECURSO PROVIDO. 1. Quando há superveniência de condenação em sede de execução penal, a data-base para a concessão de novos benefícios deve ser o momento em que ocorreu a última prisão do reeducando. Precedentes. 2. Recurso provido.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210058945, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/07/2022, Data da Publicação no Diário: 28/07/2022)

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. MARCO INTERRUPTIVO PARA FINS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, seguido por este Egrégio Tribunal de Justiça, a data-base para a contagem de futuros benefícios ao agravante deve ser a da última prisão ou da falta grave. 2. No caso, considerando que o agravante foi preso pela última vez em 17/11/2018, por força de mandado de prisão, é pertinente que a partir da referida data comece a contagem de benefícios executórios. 3. Recurso improvido.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210050900, Relator : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 16/03/2022, Data da Publicação no Diário: 28/03/2022)

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO CRIMINAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. MARCO INTERRUPTIVO PARA FINS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. CONTAGEM DO PRAZO. SUPERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO OU FALTA GRAVE. RECURSO IMPROVIDO. 1. O feito encontra-se parcialmente prejudicado, com relação ao pedido de reconhecimento da prescrição, uma vez que sobreveio Sentença reconhecendo tal pedido. 2. Em 22/02/2018, a 3ª Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no bojo do REsp 1.557.461/SC, alterou o anterior posicionamento jurisprudencial, passando a entender que, se o regime prisional se mantiver inalterado após a unificação das penas, o marco inicial será a data da última prisão ou da última falta grave. 3. O marco inicial pela unificação das penas, tendo em vista a superveniência de nova condenação definitiva, para fins de benefícios penais, é a data da última prisão, no caso de crimes cometidos antes do início da execução da pena, e, nos casos de delitos cometidos no curso da execução, a data do cometimento da última infração disciplinar. TJES. 4. A r. Decisão agravada fixou como data-base justamente a data da última prisão, estando alinhada à jurisprudência consolidada. 5. Recurso parcialmente prejudicado e desprovido na parte remanescente.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210043632, Relator : CONVOCADO - EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 06/12/2021, Data da Publicação no Diário: 22/03/2022)

Assim, constato que a data da última prisão foi, de fato, no dia 13/07/2021, quando do cumprimento do mandado de prisão proferido nos autos da ação penal nº 0001037-26.2020.8.08.0014, após a condenação definitiva neste feito.

Inclusive, como bem salientado pelo D. Procurador de Justiça em seu parecer (ID 3425650), ao agravante foi deferida a liberdade provisória nos autos 0001037-26.2020.8.08.0014, permanecendo em liberdade de 15/12/2020 a 13/07/2021, de modo que “
[...] não pode ser considerada como pena cumprida o período em que o reeducando permaneceu em liberdade, não podendo ser contado como tempo para a obtenção da progressão de regime e outras benesses
”.

E, como consta nos autos, o período em que esteve preso provisoriamente foi devidamente computado para fins de detração penal.

No mais, entendo que o cometimento do novo delito quando em regime aberto foi considerado como falta grave, de modo que regrediu o regime do apenado, bem como alterou a data base para futuras benesses - data da prisão em flagrante, dia 16/02/2020.

Por outro lado, como já dito, a nova data base provém da última prisão do apenado, em razão da condenação pelo crime apurado na ação penal 0001037-26.2020.8.08.0014, de modo que não se confunde com a alteração da data base acima explanada.

Inclusive, nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MARCO INICIAL PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. DATA DA PRISÃO EM FLAGRANTE. INVIABILIDADE. PRISÃO PROVISÓRIA. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. No presente caso, não se trata de unificação de penas, mas de crime único em que o sentenciado foi preso em flagrante delito no dia 12/7/2014, mas foi solto em 9/1/2015, sendo preso novamente em 19/9/2015.
2. Não é possível tomar como base a data da primeira prisão, já que o reeducando ficou solto por mais de 8 meses, devendo, nesse caso, ser considerada para obtenção de futuros benefícios carcerários, a data da última prisão, qual seja 19/09/2015, sob pena de se proclamar como pena efetivamente cumprida o período em ele permaneceu em liberdade. Por conseguinte, o dia da última prisão - e não da primeira -, deve, efetivamente, ser considerado como data-base para efeitos de concessão de benefícios relativos à execução penal.
3. O acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência desta Corte ao estabelecer a data da última prisão como marco temporal para a obtenção de benefícios da execução. É que a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp n. 1.557.461/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, julgado em 22/02/2018, DJe 15/03/2018, alterou o anterior posicionamento jurisprudencial, passando a entender que a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória não serve de novo parâmetro para fixação da data-base para concessão de benefícios à execução, não podendo, assim, ser desconsiderado o período de cumprimento de pena desde a última prisão ou desde a última infração disciplinar, seja por delito ocorrido antes do início da execução da pena, seja por crime praticado após e já apontado como falta grave. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.918.296/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe de 26/4/2021.)

Desse modo, considerando o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO A EXECUÇÃO - UNIFICAÇÃO DE PENAS - MARCO INTERRUPTIVO - DATA DA ULTIMA PRISÃO - RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. Quando há superveniência de condenação em sede de execução penal, a data-base para a concessão de novos benefícios deve ser o momento em que ocorreu a última prisão do reeducando. Precedentes.

2.
Inclusive,
como bem salientado pelo D. Procurador de Justiça em seu parecer, ao agravante foi deferida a liberdade provisória, permanecendo em liberdade de 15/12/2020 a 13/07/2021, de modo que “
[...] não pode ser considerada como pena cumprida o período em que o reeducando permaneceu em liberdade, não podendo ser contado como tempo para a obtenção da progressão de regime e outras benesses
”.

3. Recurso a que se nega provimento.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.